Tribunal: TJMT
Processo: 1052634-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052634-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (APELANTE), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA COM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário firmado com a instituição financeira para financiamento com pagamento em parcelas semestrais, sob a alegação de abusividade nas cláusulas de capitalização diária de juros e de contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura cláusula abusiva por violação ao dever de informação; (ii) saber se a contratação do seguro prestamista, com empresa do mesmo grupo econômico, configura venda casada passível de nulidade.

III. Razões de decidir

A capitalização diária de juros é admitida nos contratos bancários, desde que haja expressa previsão da taxa aplicável. A omissão da taxa de juros diária viola o dever de informação do fornecedor e impossibilita o controle prévio do encargo pelo consumidor. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de indicação da taxa de juros diária pactuada, apesar da previsão da capitalização, configura cláusula abusiva, sujeita à nulidade parcial.
Em relação ao seguro prestamista, a documentação demonstra que o consumidor teve liberdade de escolha e firmou a contratação em instrumento apartado, o que afasta a configuração de venda casada e a alegada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa incidente, por violação ao dever de informação. 2. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a opção expressa e autônoma do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Pinheiros de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional que

move em desfavor de
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente a pretensão.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a
existência de cláusula abusiva no contrato, ao prever
capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa de juros diária
, em afronta ao dever de informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Destaca a prática de
venda casada
, consubstanciada na imposição de contratação de seguro prestamista vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem a devida ciência e liberdade de escolha do consumidor.

Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a procedência dos pedidos iniciais e consequente devolução dos valores pagos a maior, além da declaração de nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 316122862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos Pinheiros de Souza
moveu ação revisional em desfavor de
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo q
ue firmou, em 26.12.2023, contrato de financiamento (no 26122023164904), no valor de R$ 155.400,00, com pagamento em 06 parcelas semestrais de R$ 25.900,00, sob juros remuneratórios de 24,75% ao ano. Alega a existência de cláusulas abusivas, notadamente:
(i)
a capitalização diária de juros sem a devida indicação do percentual incidente; e
(ii)
a prática de
venda casada
, consistente na imposição de seguro prestamista fornecido por empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de escolha. Requer a declaração de nulidade de ambas as cláusulas, com a repactuação dos encargos conforme taxas mensais e restituição do valor pago a título de seguro (R$ 6.015,89).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou o feito improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Contra a sentença, recorre o apelante formulando pela declaração de nulidade das cláusulas.

Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que a r. sentença não merece reparo;

Isso porque, d
a análise das propostas de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos termos, em documentos a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante as tarifas.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Assim, não merece acolhimento o recurso do apelante neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma,
pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há outro caminho senão reconhecer a abusividade da cláusula discutida.

Depreende-se do contrato firmado entre as partes, que o item “9. Periodicidade da Capitalização dos Encargos: Diária” a despeito de prever a capitalização diária, deixou de estipular a taxa incidente (id. 316120914).

Ora, inexiste óbice à capitalização diária de juros em contratos bancários. Contudo, não basta à previsão da periodicidade da capitalização, sendo necessária também a previsão a respeito da taxa aplicável, sob pena de violação do dever de informação imposto ao fornecedor. Eis a jurisprudência do E. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (REsp 1.826.463 SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2a Seção, j. 14.10.20).

Vê-se que o contrato havido entre as partes prevê unicamente a periodicidade da capitalização de juros sem fazer qualquer menção à qual seria a taxa aplicável, de forma que houve violação ao dever de informação, pois o consumidor não foi adequadamente cientificado a respeito do encargo contratual em análise.

Ora, a ausência de tal informação impede que esse possa, ainda que com a ajuda de ferramentas técnicas como a calculadora do cidadão, calcular os valores devidos em razão de seu contrato.

Ante o exposto, a referida cláusula deve ser declara nula, à luz do art. 51 do CDC.

Por fim, no que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Contudo, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, valor ínfimo para o caso em apreço, consoante parâmetros dispostos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve ser majorado os honorários para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, afastando sua incidência no contrato celebrado pelas partes, bem como majorar o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025